Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715650-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA REU: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de ação civil, pelo rito comum, manejado por ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA em face do Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TJDFT, no qual a parte autora, em suma, objetiva o reestabelecimento das Gratificações de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e de Atividade Judiciária (GAJ) aos seus proventos de aposentadoria, aparentemente suprimidas por ato administrativo da Presidência. Contudo, da leitura de seus fundamentos e pedidos, não é possível compreender a natureza da pretensão ora deduzida, já que não compete a este Conselho Especial processar e julgar ações de conhecimento pelo rito ordinário (art. 13 do RITJDFT), nem cabe a inclusão de autoridade como parte ré no polo passivo no rito escolhido – mas sim o ente federativo a que ele pertence –, sendo possível supor, em princípio, que a parte almejou intentar um Mandado de Segurança contra ato da Presidência, mas sua peça não observa as diretrizes da Lei 12.016/2009. Diante destas questões iniciais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque esta ação a uma das hipóteses previstas no art. 13 do Regimento Interno desta Corte, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora